Tribunal: TJMT
Processo: 8011087-72.2014.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011087-72.2014.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELMA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 885.100.421-87 (RECORRENTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), CARDINALE ELETRONICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 62.758.222/0001-25 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8011087-72.2014.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Joelma dos Santos Rodrigues

Recorrida(s):

Cardinale Eletrônica Comercio, Importação e Exportação LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA TOTAL SYSTEM PLUS. PRELIMINARES DE
IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE VÍCIOS APRESENTADOS NA MÁQUINA DURANTE O PROCESSO DE METALIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MÁQUINAS NOVAS ENVIADAS EM DUAS OPORTUNIDADES, SENDO A ÚLTIMA NÃO UTILIZADA PELA ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO NO PRODUTO. ÔNUS DA AUTORA, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar da impossibilidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da autora, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Ademais, no caso dos autos, verifico que a parte Autora não apresentou rol de testemunhas em sua inicial, na audiência de conciliação pugnou pelo julgamento antecipado do feito e em sua impugnação a contestação não requereu produção de prova oral. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu um “kit máquina total system plus” da empresa Reclamada, onde estava incluso um treinamento, tendo desembolsado a quantia de R$ 10.255,60 (já com frete). Aduz que, após receber os equipamentos e começar a produzir, em aproximadamente 15 (quinze) dias, descobriu que a proposta oferecida e a capacidade de produção que as máquinas suportariam produzir não eram as mesmas. Informa que as máquinas não resistem ao processo de metalização devida, pois os produtos que precisam ser foliados, “requer um maior número de matéria prima e a máquina não suporta o super aquecimento devido a grande quantidade de material que se faz necessário utilizar”. Sustenta que entrou com contato com a Ré, sendo-lhe enviado outro equipamento, o qual apresentou os mesmos problemas do anterior. Posteriormente, enviaram o terceiro aparelho e que “ao perceber que era igual aos dois anteriores enviados e que haviam queimado, a Requerente não usou o mesmo e em contato com o proprietário solicitou o ressarcimento do valor investido, eis que o equipamento adquirido não era compatível com a propaganda anunciada, sendo certo que aquele equipamento enviado não é capaz de desenvolver o serviço pelo qual foi adquirido”. Diante destes fatos, requer a restituição do valor desembolsado, bem como ser indenizada a título de dano moral.

4. Ante a ausência de prova do vício de qualidade alegado pela consumidora, afasta-se o direito perquerido pelo mesmo, em face ao disposto no art. 373, I do CPC.

5. Em que pese às alegações da parte autora, verifico que a empresa Reclamada substituiu o primeiro equipamento, sendo esclarecido que foi detectado que o “retificador havia sido colocado em curto circuito, sendo acionado o sistema interno de proteção para evitar danos maiores ao equipamento”. Em relação ao segundo equipamento enviado a autora, após a empresa ter sido comunicada que o aparelho aquecia, encaminhou outro equipamento para a autora – o terceiro equipamento enviado para a adquirente. Em relação ao terceiro equipamento recebido, conforme versão contida na exordial, a consumidora não utilizou o mesmo, sob o argumento de que era “igual aos dois anteriores enviados”.

6. Desta forma, se a empresa Reclamada prestou assistência à autora, haja vista que realizou a troca dos equipamentos, e inexistindo prova que os equipamentos encaminhados não atendiam ao fim a que se destinavam, uma vez que inexiste laudo técnico ou qualquer outro documento técnico que comprove a existência de vício nos produtos, somado ao fato de que a autora não utilizou o último equipamento que lhe fora enviado, não há como reconhecer a falha na prestação de serviço da empresa Reclamada.

7. Não enseja direito a indenização a titulo de danos morais, se não restar demonstrado que o fornecedor do produto ou serviço agiu com deslealdade e negligencia as reclamações feitas pelo consumidor.

8. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“No mérito verifico que cabe à ré demonstrar a regularidade da restrição existente em nome do autor, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova
negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (evento 24) a regularidade da contratação, e a assistência prestada com a troca dos equipamentos que apresentaram algum tipo de problema de execução. Ainda, não consta nos autos qualquer laudo, ou qualquer outro documento técnico que comprovem que os equipamentos de fato não atendem ao fim a que se destinam, ônus este que incumbia a parte promovente”
.

9. Não há como condenar a empresa reclamada com base unicamente nos relatos de insatisfação e indignação da parte reclamante, sem um mínimo de comprovação dos fatos ocorridos, isto é, sem laudo técnico ou documento técnico que comprove que a máquina adquirida não atendia ao fim a que se destinava, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

10. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023